Tribunal: TJES
Processo: 5010017-40.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Descontos Indevidos; 1/3 de férias
Data de julgamento: 2026-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010017-40.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: CHELSEA PIAZZAROLLO CARDOSO e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. HOMOLOGAÇÃO PARCIAL DE CÁLCULOS. NATUREZA INTERLOCUTÓRIA DA DECISÃO. CABIMENTO DO AGRAVO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. ERRO MATERIAL NA BASE DE CÁLCULO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM contra decisão proferida nos autos de Cumprimento de Sentença, que rejeitou a impugnação apresentada pela autarquia e homologou parcialmente os cálculos da parte exequente, determinando o prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir a natureza jurídica da decisão que rejeita impugnação ao cumprimento de sentença e homologa parcialmente os cálculos, para fins de cabimento recursal; (ii) estabelecer se incide a prescrição quinquenal sobre as parcelas executadas, à luz do Decreto nº 20.910/32 e da Súmula 85 do STJ; (iii) determinar se houve erro material na base de cálculo utilizada pela parte exequente, caracterizando excesso de execução; e (iv) verificar a correta distribuição do ônus da sucumbência na fase de impugnação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que rejeita a impugnação ao cumprimento de sentença e homologa parcialmente os cálculos não extingue a execução, limitando-se a impulsionar o feito para as etapas subsequentes de satisfação do crédito, razão pela qual possui natureza interlocutória.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, não havendo extinção da execução, o recurso cabível é o agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC.

A prescrição quinquenal em obrigações de trato sucessivo devidas pela Fazenda Pública alcança apenas as parcelas vencidas anteriormente aos cinco anos que antecedem o ajuizamento da ação, conforme o Decreto nº 20.910/32 e a Súmula 85 do STJ.

A alegação de prescrição foi regularmente suscitada pelo IPAJM na fase de conhecimento, não impedindo sua aplicação na fase de cumprimento de sentença, ainda que não tenha havido pronunciamento expresso no título judicial.

A execução de parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação viola a norma de regência e os limites objetivos da coisa julgada.

O título executivo judicial restringe a condenação à restituição de descontos previdenciários indevidos, não abrangendo valores pagos à servidora a título de vantagens pecuniárias.

A inclusão, nos cálculos, de rubricas que representam vantagens recebidas pela servidora, e não descontos efetivos, configura erro material e excesso de execução.

O erro material em cálculos pode ser corrigido a qualquer tempo e, no caso concreto, foi devidamente demonstrado pela autarquia por meio de prova documental e apuração contábil.

A homologação de valores superiores aos efetivamente devidos enseja enriquecimento sem causa da parte exequente em prejuízo do erário.

Reconhecido o excesso de execução, impõe-se a reforma da decisão agravada, com a adoção do valor apurado pelo IPAJM e a inversão do ônus da sucumbência na fase de impugnação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A decisão que rejeita impugnação ao cumprimento de sentença e homologa parcialmente os cálculos, sem extinguir a execução, possui natureza interlocutória e é impugnável por agravo de instrumento.

Em obrigações de trato sucessivo devidas pela Fazenda Pública, a prescrição quinquenal alcança apenas as parcelas vencidas anteriormente aos cinco anos que antecedem o ajuizamento da ação.

A execução deve se limitar estritamente aos descontos efetivamente suportados pelo credor, sendo inadmissível a inclusão de vantagens pecuniárias recebidas, sob pena de excesso de execução.

O erro material na base de cálculo do cumprimento de sentença pode ser reconhecido e corrigido na fase executiva, inclusive mediante impugnação do devedor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 203, 1.015, parágrafo único, e 924; Decreto nº 20.910/32.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 85; STJ, REsp nº 1.698.344/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5010017-40.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM

AGRAVADOS:

CHELSEA PIAZZAROLLO CARDOSO E DEIDSON HONORINO PIAZZAROLLO CARDOSO

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM
em face da r. Decisão (ID 14996036) proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória que, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0019688-28.2010.8.08.0024, rejeitou a Impugnação apresentada pela autarquia e homologou
parcialmente
os cálculos da exequente, ora Agravada.

O Código de Processo Civil de 2015, em seu artigo 203, define os atos judiciais, estabelecendo que a sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz encerra a fase cognitiva do procedimento comum ou extingue a execução, fundamentado nos artigos 485 ou 487.

No caso vertente, a decisão que rejeita a impugnação apresentada pelo devedor e homologa parcialmente os cálculos não coloca fim ao processo executivo; ao contrário, ela impulsiona a execução para as etapas subsequentes de satisfação do crédito, como a expedição da Requisição de Pequeno Valor (RPV).

Não houve, portanto, a extinção da obrigação ou o reconhecimento da satisfação do débito, situações que atrairiam a aplicação do artigo 924 do CPC.

Nesse sentido, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, como se extrai do julgamento do REsp 1698344/MG, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, estabelece que o critério para definir o recurso cabível é a extinção ou não da execução.

Se a decisão acolhe a impugnação para extinguir o feito, o recurso é a apelação. Se a decisão rejeita a impugnação ou a acolhe apenas parcialmente, permitindo o prosseguimento do cumprimento de sentença, trata-se de decisão interlocutória, desafiável por agravo de instrumento, conforme autoriza o artigo 1.015, parágrafo único, do CPC.

Portanto, estando o processo ainda em curso para a efetiva entrega do valor ao credor, o agravo de instrumento é o meio técnico adequado, razão pela qual conheço do recurso, porquanto presentes os requisitos de tempestividade, dispensa de preparo e representação regular.

Passando ao mérito da insurgência recursal, a primeira questão a ser enfrentada diz respeito à prescrição quinquenal.

O Juízo de primeiro grau fundamentou a rejeição da impugnação no sentido de que a prescrição não poderia ser arguida nesta fase por não ter sido objeto de pronunciamento judicial definitivo na fase de conhecimento, o que atrairia o instituto da preclusão.

Todavia, compulsando os elementos informativos trazidos pela autarquia, verifica-se que o IPAJM efetivamente suscitou a prejudicial de mérito em sua peça contestatória, especificamente às fls. 402.

A prescrição, em se tratando de obrigações de trato sucessivo devidas pela Fazenda Pública, é matéria regida pelo Decreto nº 20.910/32 e consolidada na Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça.

Quando o direito em si não foi negado pela Administração, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que antecede a propositura da ação.

No caso concreto, a demanda foi ajuizada em junho de 2010. Por conseguinte, qualquer pretensão de restituição de valores descontados antes de junho de 2005 encontra-se irremediavelmente prescrita.

O fato de o Juízo de conhecimento não ter se manifestado expressamente sobre o tópico na sentença não impede que o parâmetro temporal seja observado na fase de liquidação ou cumprimento de sentença, especialmente quando a omissão do julgado não foi suprida e a matéria foi regularmente posta em debate.

Admitir a execução de parcelas referentes ao período de 1998 a 2004, como apontado no memorial dos agravados, implicaria em violação direta à norma de regência e à coisa julgada interpretada de acordo com os limites da lide.

Assim, a decisão agravada merece reforma para que seja aplicada a prescrição quinquenal, limitando-se o cálculo das restituições ao período posterior a junho de 2005.

Superada a questão prejudicial, analiso o ponto referente ao erro material na base de cálculo.

O agravante sustenta que houve uma confusão interpretativa por parte do exequente e, consequentemente, do julgador, ao considerar os valores destacados em vermelho nas fichas financeiras como descontos a serem devolvidos. Alega a autarquia que tais rubricas são, na verdade, vantagens pecuniárias recebidas pela servidora.

A análise técnica deste ponto é crucial.

O título executivo judicial determinou a restituição de descontos indevidos a título de contribuição previdenciária sobre parcelas não incorporáveis (insalubridade, GAAS e reposição estatutária).

Portanto, a execução deve se restringir estritamente aos valores que saíram do patrimônio da servidora em favor da autarquia. Se as fichas financeiras demonstram que determinados valores foram pagos à servidora sob a forma de vantagem, e não retidos como contribuição, a inclusão desses montantes no cálculo da execução configura excesso flagrante.

O erro material no cálculo, diferentemente do erro de critério jurídico, pode ser corrigido a qualquer tempo, inclusive de ofício, pois não transita em julgado. Contudo, aqui estamos diante de uma impugnação tempestiva onde a autarquia demonstrou, por meio de seu setor de contabilidade, que o valor real da condenação, após a exclusão das parcelas prescritas e a correta identificação dos descontos, é de R$ 5.144,04.

Os agravados, em suas contrarrazões, limitam-se a sustentar que o Juízo acolheu sua metodologia, mas não refutam de forma analítica a natureza das rubricas destacadas em vermelho.

A manutenção da decisão que homologou o cálculo de R$ 9.872,74 representaria um enriquecimento sem causa dos exequentes em detrimento do erário estadual, uma vez que estariam recebendo a título de restituição valores que, na origem, já haviam sido recebidos pela servidora como vantagem.

A finalidade do cumprimento de sentença é recompor o status
quo ante
estabelecido pelo título judicial, e não conferir ao credor uma vantagem econômica superior àquela reconhecida no processo de conhecimento.

Dessa forma, a argumentação da autarquia revela-se verossímil e amparada na prova documental dos autos.

O cálculo apresentado pelo IPAJM, que levantou as informações dos descontos de reposição estatutária com base nas fichas financeiras e aplicou a atualização pelos índices fixados no título judicial, mostra-se mais condizente com o comando sentencial.

A decisão agravada, ao não se manifestar de forma pormenorizada sobre os critérios de cálculo apresentados na impugnação e ao ignorar a prova documental quanto à natureza das rubricas, incorreu em erro que deve ser sanado por este Tribunal.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele
DOU PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada e:
(1)
reconhecer a prescrição das parcelas anteriores a junho de 2005, nos termos da Súmula 85 do STJ;
(2)
reconhecer o excesso de execução decorrente do erro material na base de cálculo, acolhendo-se o montante apurado pelo IPAJM de R$ 5.144,04 (cinco mil, cento e quarenta e quatro reais e quatro centavos), acrescido dos honorários de R$ 500,00 previstos no cálculo da autarquia, como o valor correto para o prosseguimento da execução; e
(3)
inverter o ônus da sucumbência na fase de impugnação, condenando a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios sobre o valor do excesso reconhecido, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.